Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salário para admitir penhora parcial de rendimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4.No caso, a agravada demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido de R$4.857,03. Desse modo, quando não há o comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família, deve ser admitida a constrição de parte da remuneração, observadas as peculiaridades do caso concreto.
5. Verifica-se a ausência de comprometimento da dignidade da executada, é admissível a constrição parcial de 10% sobre os rendimentos líquidos. A medida é proporcional e razoável diante da frustração da execução por outros meios e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
6.A fixação do percentual de penhora admite revisão posterior caso demonstrada alteração na situação financeira da devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.